Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
2. O depoimento prestado por agente policial que realizou a inspeção no sanduíche entregue na delegacia pelo autor, apreendendo o entorpecente que se encontrava dentro do alimento, tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Consoante determina o artigo 156 do Código de Processo Penal: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Nesse contexto, não é suficiente a mera alegação do autor no sentido de que desconhecia haver entorpecente dentro do sanduíche entregue na delegacia.
4. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
5. Imposta pena superior a 4 anos e inferior a 8, sendo o réu reincidente, aplica-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.